Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-24.2017.8.11.0102
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001493-24.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), CLEOMAR HENRIQUE GRAF - CPF: 647.131.489-20 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENHORA ON LINE - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O bloqueio indevido de valores, impossibilitando o titular da conta bancária, ao menos em parte, de fomentar a sua atividade econômica e/ou prover o seu próprio sustento e de sua família, é o bastante para
caracterizar o abalo moral passível de reparação pecuniária.

2. Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

3. Nos casos de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais
, ajuizada por
CLEOMAR HENRIQUE GRAF,
julgou procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou o requerido ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Por consequência, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar a indenização a título de danos morais.

Fala que, ainda que se admitisse a irregularidade das cobranças, tal situação não passou de mero aborrecimento e desconforto do cotidiano.

Posto isso, requer que a condenação a título de danos morais seja afastada ou, eventualmente, reduzida.

Ao final, aduz que os juros de mora devem incidir a partir da data da sentença.

Requer pois, a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos no id. de n. 111501483-fls. 217/233.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou a presente demanda, ação de indenização por danos morais, em razão de bloqueio indevido de valores em conta bancária de sua titularidade, realizada a pedido do Banco requerido.

Disse que, em 24/01/2008, a Instituição Financeira ajuizou ação monitória em face da empresa Portal Norte Indústria de Portas e Batentes Ltda e de seus sócios, dentre eles o Sr. Cleomar Henrique Graf ora apelado.

Falou que, após ter sido citado, o Banco peticionou requerendo a exclusão do seu nome do polo passivo da demanda (ação monitória), o que foi aceito por ele e acatado pelo Juízo.

Narrou que a Monitória foi julgada procedente em desfavor da pessoa jurídica de Portal Norte Indústria de Portas e Batentes, e da pessoa física de Dari Leobet Júnior, constituindo Título Executivo Judicial, o que foi mantido em grau recursal.

Ressaltou que, como não houve cumprimento voluntário da sentença, o Banco requereu que fosse realizada a penhora on line via Bacen Jud, incluindo indevidamente os dados do requerente no rol dos devedores, o que se efetivou em 03/11/2016 com o bloqueio da importância de R$ 11.436,06 (onze mil quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos) em contas bancárias de sua titularidade.

Disse que os valores ficaram bloqueados por mais de 30 (trinta) dias, causando-lhe prejuízos imensuráveis, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional, pleiteando indenização pelos danos de ordem extrapatrimonial.

Em sua defesa, o Banco requerido rechaçou as argumentações do requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar a indenização a título de danos morais.

Após sobreveio a sentença condenatória, pela qual o juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma integral da sentença sob os mesmos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, resta
incontroverso que houve o bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade do requerente.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, o autor comprovou o bloqueio de valores, via bacen jud, em sua conta bancária, sustentando que ele era indevido, haja vista que não compunha o polo passivo da demanda que deu azo à mencionada constrição.

Nesse passo, cumpria o requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na inexistência de ilicitude, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ou seja, o Banco requerido não comprovou que a penhora on line foi realizada por motivos alheios a sua vontade ou no exercício regular de um direito.

Ao contrário, se limitou em fazer alegações genéricas acerca da ausência de comprovação da ocorrência de danos morais, uma vez que os valores foram devolvidos integralmente ao correntista/requerente.

Desse modo, resta evidente o ato ilícito da conduta perpetrada pela parte ré/apelado, que falhou ao incluir o nome do autor no rol dos devedores para bloqueio de valores via bacen jud, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Com essas considerações resta, portanto, a análise do dano extrapatrimonial alegado.

No tocante ao dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, temos que a indenização somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassam o simples aborrecimento diário.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, uma vez que o requerente ficou impossibilitado, ao menos em parte, de fomentar a sua atividade econômica e/ou prover o próprio sustento e de sua família.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DO CPF DO DEVEDOR EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. HOMONIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - ART.85, §§ 3° E 11° DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

A indenização mostra-se devida, já que os fatos narrados e provados excedem o mero desconforto, e certamente ocasionaram transtorno moral passível de ser indenizado, privando o apelado de valores de natureza salarial de sua conta, decorrente de execução fiscal da qual não fora parte.

Os valores fixados a título de danos morais mostram-se condizentes com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento.

O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não prospera, porquanto inaplicáveis as regras das execuções fiscais. Ao caso incide a regra do artigo 85, § § 3° e 11° do Código de Processo Civil. (N.U 0000533-44.2012.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizatório não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, o óbice criado pelo princípio da “
non reformatio in pejus”.

Continuando, é pacífico nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios que os juros de mora, nos casos de relação extracontratual, devem incidir a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, desde a data do bloqueio indevido de valores.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS.

REVISÃO. VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. (...)

2.
A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento, no sentido de que, tratando-se "de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2015, DJe 11/6/2015).

3. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 744.032/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 16/09/2015)

Logo, o marco inicial para incidência dos juros de mora deve sofrer a devida modificação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, fixar a data do evento danoso (penhora on line) como marco inicial para incidência dos juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022